Tribunal: TJES
Processo: 5003100-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003100-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEFERSON GONÇALVES MACIEL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. ACUSADO CUSTODIADO EM PRESÍDIO DE REGIME FECHADO EM RAZÃO DE PRISÃO PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RESPONSÁVEL PELO PRESÍDIO EM QUE O APENADO ENCONTRA-SE RECOLHIDO. ART. 66-A DA LC 234/02. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme orientação desta Corte,
"o Código de Organização Judiciária (LC 234/02) consagra, de fato, o princípio de que a competência territorial da execução penal recai sobre o Juízo responsável pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado (art. 66-A)"
(AgEx 5008315-64.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Data: 01/Jul/2023).

2. Desse modo, em se tratando de penas que são cumpridas em regime fechado ou semiaberto, como é o caso dos autos, a audiência de justificação deve ser designada pelo Juízo responsável pelo presídio em que o apenado se encontre custodiado,
in casu
, o da Vara responsável pelo regime fechado.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para determinar a remessa dos autos ao Juízo da Vara privativa de regime fechado, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0004815-77.2016.8.08.0035 movida em desfavor de JEFERSON GONÇALVES MACIEL, indeferiu o pedido de remessa dos autos à Vara de Execução Penal competente para processamento e julgamento da falta grave cometida pelo apenado e designou audiência de justificação.

O agravante sustenta que, como a falta grave foi cometida enquanto o apenado cumpria pena em regime fechado na PVVII, a competência para o processamento e julgamento do feito à da Vara de Execução privativa em regime fechado, razão pela qual requer seja reconhecida a incompetência da Vara de regime semiaberto e a remessa dos autos ao Juízo competente.

O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0004815-77.2016.8.08.0035 movida em desfavor de JEFERSON GONÇALVES MACIEL, indeferiu o pedido de remessa dos autos à Vara de Execução Penal competente para processamento e julgamento da falta grave cometida pelo apenado e designou audiência de justificação.

O agravante sustenta que, como a falta grave foi cometida enquanto o apenado cumpria pena em regime fechado na PVVII, a competência para o processamento e julgamento do feito à da Vara de Execução privativa em regime fechado, razão pela qual requer seja reconhecida a incompetência da Vara de regime semiaberto e a remessa dos autos ao Juízo competente.

O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

Pois bem, verifica-se que o pedido Ministerial foi indeferido na origem sob o argumento de que,
" em que pese o apenado ter cometido a falta em Unidade Prisional de regime fechado o mesmo encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto, estando em UP do fechado em razão de restrição existente em seu desfavor"
.

No entanto, a fundamentação utilizada pelo sentenciante não se justifica.

De fato, o apenado atualmente se encontra em estabelecimento prisional de regime fechado em razão de restrição encontrada quando da expedição de alvará de soltura em seu favor em razão de livramento condicional, quando se verificou a existência de mandado prisional em aberto datado de 12/09/2019 expedido nos autos do processo 0151579-46.2014.8.13.0105.01.0003-14 pela 1ª Vara Criminal de Governador Valadares (prisão provisória).

A falta grave a que se refere o PAD 093/2022 refere-se a fato ocorrido em 11/08/2022, quando o acusado encontrava-se recolhido em unidade prisional do regime fechado justamente porque ainda não havia sido transferido para o regime semiaberto após sua progressão (26/08/2022), o que de fato somente veio a ocorrer em 16/09/2022.

Verifica-se, portanto, que o PAD apura conduta praticada pelo apenado no interior de estabelecimento prisional de regime fechado e durante o cumprimento de pena naquele regime e que, atualmente, o apenado encontra-se recolhido em unidade prisional de regime fechado em razão de prisão provisória.

Conforme orientação desta Corte,
"o Código de Organização Judiciária (LC 234/02) consagra, de fato, o princípio de que a competência territorial da execução penal recai sobre o Juízo responsável pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado (art. 66-A)
"
(AgEx
5008315-64.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Data: 01/Jul/2023).

Desse modo, em se tratando de penas que são cumpridas em regime fechado ou semiaberto, como é o caso dos autos,
a audiência de justificação deve ser designada pelo Juízo responsável pelo presídio em que o apenado se encontre custodiado
,
in casu
, o da Vara responsável pelo regime fechado.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar a remessa dos autos ao Juízo da Vara privativa de regime fechado.

É como voto.